Tribunal: CARF
Processo: 11762.720046/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720046/2014-57
ACÓRDÃO
3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2009 a 12/06/2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
Não constatada a inexatidão material no acórdão embargado, não há que
se falar em acolhimento dos embargos apresentados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não acolher os
Embargos apresentados, vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(relatora), Mariel Orsi Gameiro e Cynthia Elena de Campos, que acolhiam os embargos, sem
efeitos infringentes, para manter a decisão do Acórdão de n° 3402-004.192 em “dar provimento
ao recurso voluntário para afastar as exigências dos tributos em comento em relação as operações
com códigos CFOP's números 5.915, 5.949, 6.915, 6.949 e 7.949”, e para determinar sua execução
nos exatos termos da diligência fiscal às e-fls. 7764-7766. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente, Redator Ad Hoc e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 7788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
2
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Márcio José
Pinto Ribeiro.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo II
do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), tendo em conta que a relatora original, Conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, não mais compõe esta Turma de Julgamento, foi designado
pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Como redator ad hoc, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles serviu-se das
minutas de relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados interpostos pelo Delegado da Delegacia Especial
da Receita Federal do brasil de comércio Exterior – RJ, para que, com base no art. 66 do RI-CARF,
rerratifique-se o Acórdão no 3402-004.192, viabilizando, em qualquer caso, a sua execução.
O imbróglio surgiu em torno do Auto de Infração para exigência de Imposto de
Importação, PIS-Importação e COFINS-Importação, acrescidos dos juros e multa, totalizando um
crédito tributário exigível no valor originário de R$ 11.028.955,47. Referida exigência decorre de
fiscalização que teve por escopo averiguar em concreto se a recorrente tinha cumprido os
requisitos e condições para fruição de benefícios fiscais (isenção e redução de alíquotas) em
operações de importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e
manutenção de embarcações.
Por relatar bem os fatos, adoto parte do relatório dos embargos:
2. Segundo a fiscalização, nas operações perpetradas pela Recorrente os
correlatos benefícios fiscais1 só seriam válidos na hipótese dos bens importados
não apresentarem similar nacional, nos termos do art. 17 do Decreto-lei n.
37/662, o que deveria ser constatado previamente à importação. Ademais, ainda
de acordo com a fiscalização, não haveria prova de que os bens importados de
fato tiveram a destinação exigida em lei para fins do aproveitamento do benefício
fiscal em apreço, uma vez que, segundo a fiscalização, o recorrente não teria
comprovado que utilizou tais bens importados para fins de "revisão e manutenção
de embarcações".
3. Por entender que a recorrente não cumpriu com os requisitos estabelecidos na
legislação que julgou pertinente, a fiscalização lavrou o sobredito Auto de
Infração, promovendo a notificação do contribuinte que, em sede de Impugnação,
alegou o que segue sumarizado abaixo:
Fl. 7789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
3
(i) decadência ;(ii) inexigibilidade da prova da não similaridade na importação dos
produtos beneficiados pelas leis n.° 8.032/90 e n.° 9.493/97; e(iii) que os bens
importados de fato tiveram a destinação exigida em lei, o que estaria
demonstrado por amostragem (cruzamento das mercadorias apontadas em
parcela das DI's fiscalizadas com as correlatas notas fiscais de saída), bem como
pela escrituração dos livros fiscais de saída apresentados pelo contribuinte (fls.
3.439/3.628) e referentes ao período em debate, no qual não consta o registro de
qualquer operação com CFOP diverso da destinação exigida em lei ("revisão e
manutenção de embarcações").
4. Devidamente processada, a impugnação apresentada foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ Florianópolis (Acórdão n. 0736.113 fls.5.045/5.067), o qual
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/03/2009
a 12/06/2012 ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
As normas a serem observadas na concessão ou reconhecimento de isenção de
impostos na importação de mercadorias são aquelas que regem a matéria
específica. Cumpridos os requisitos específicos instituídos para a concessão ou
reconhecimento da isenção esta deve ser deferida.
ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. EXAME DE SIMILARIDADE. EXIGÊNCIA.
Como regra geral, a isenção ou a redução de imposto de importação somente
beneficiará mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira
brasileira. Excetuam-se da regra geral os casos previstos em lei específica ou no
Regulamento Aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/03/2009 a 12/06/2012 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DIFERENÇA DE PAGAMENTO.
O prazo de cinco anos, a partir do fato gerador, para formalizar a exigência do
imposto relativo ao lançamento considerado por homologação (§ 4o do art. 150
do CTN) somente se opera na hipótese de diferença de tributos na importação.
No caso em que se apurar a inexistência de qualquer pagamento de imposto,
como no despacho aduaneiro com isenção, o prazo para formalizar o crédito
tributário passa a ser o previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e no caput do art.
138 do Decreto-lei no 37/1966, cuja contagem é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Impugnação
Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
5. Em suma, a DRJ de Florianópolis afastou totalmente um dos fundamentos da
autuação, qual seja, a pretensa necessidade de que os bens importados não
apresentassem similar nacional, haja vista o disposto nas leis n.s 8.032/90 e
9.493/97, bem como reconheceu que para parte das DI's fiscalizadas o recorrente
Fl. 7790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
4
teria feito prova suficiente de que os bens importados de fato foram empregados
na "revisão e manutenção de embarcações", o que implicou a exoneração do
importe de R$ 1.923.814,86.
6. Diante deste quadro, a sobredita decisão foi subjulgada ao recurso de ofício,
bem como também foi atacada pelo contribuinte por intermédio do recurso
voluntário de fls. 5.072/5.093, oportunidade em que o recorrente insistiu ter feito
prova hábil da destinação dos produtos importados.
7. Uma vez pautado para julgamento, esta turma julgadora, em sua antiga
composição, resolveu converter o feito em diligência (resolução n. 3402000.800
fls.5.873/5.876), o que se deu nos seguintes termos:
(...).
7. Conforme se depreende dos autos, a discussão posta pelo contribuinte em seu
Recurso Voluntário gravita em torno de saber se os documentos por ele
colacionados (livros contábeis de saída para o período fiscalizado), combinado
com os documentos apresentados por amostragem (cruzamento das mercadorias
apontadas em parcela das DIs fiscalizadas com as correlatas notas fiscais de saída)
e seu objeto social seriam ou não suficientes para demonstrar a destinação dos
produtos importados e aqui debatidos.
(...).
10. Assim, em tese, parece ser crível a prova apresentada pelo contribuinte,
especialmente aquela consistente em seus livros de saída. Todavia, para a devida
comprovação da assertiva do Recorrente, mister se faz detalhar os CFOP's
indicados em tais livros contábeis, de modo a permitir que este Tribunal constate
se, de fato, todas as saídas ali indicadas representam códigos fiscais de operações
que têm por finalidade a revisão e manutenção de embarcações.
11. Neste sentido, resolvo por converter o presente julgamento em diligência para
que a fiscalização promova:
(i) a análise dos livros de saída de fls. 3.439/3.628, detalhando quais são os
códigos fiscais ali apontados e as correlatas descrições das operações
perpetradas, criando uma tabela analítica para separar as operações afetadas
pelo benefício fiscal aqui tratado daquelas que não gozam de tal benesse.
(...).
8. Referida diligência foi cumprida pela unidade julgadora, redundando no
relatório fiscal de fls. 5.896/5.897. A respeito deste relatório fiscal o contribuinte
se manifestou por intermédio da petição de fls. 5.903/5.910.
9. Ato contínuo, o processo foi pautado para julgamento, oportunidade em que
esta Turma julgadora, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso de
ofício interposto e, em relação ao recurso voluntário, deu-lhe provimento por
maioria de votos, o que está devidamente retratado no acórdão n. 3402004.192,
assim ementado (...)
Fl. 7791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
5
10. Uma vez cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional expressamente
afirmou não ter interesse recursal na demanda (fl. 6.059).
11. Uma vez devolvido o processo à unidade encarregada pela execução do
julgado, em 15 de janeiro de 2018 a d. Auditora Fiscal Priscila L. da Silva (AFRFB –
mat.1.293.676), apresentou a manifestação de fls. 7.147/7.154, apontando
suposta dificuldade no cumprimento do aludido julgado.
12. Tal manifestação, por sua vez, foi recebida como embargos de declaração, nos
termos do despacho de admissibilidade de fls. 7.157/7.159.
13. Diante do potencial efeito infringente do referido recurso, foi aberto vista ao
contribuinte, o qual se manifestou por meio da petição de fls. 7.302/7.312.
Ato contínuo, esta Turma Colegiada julgou os embargos interpostos nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II Período de apuração: 01/03/2009 a
12/06/2012 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TITULAR DA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPOSIÇÃO POR AUDITOR FISCAL.
Segundo o disposto no art. 65, §1o, inciso V do RICARF tem nesta hipótese
legitimidade exclusiva para a interposição de embargos de declaração o titular da
unidade responsável pelo cumprimento do julgado, o que implica a
inadmissibilidade deste recurso quando interposto por auditor fiscal vinculado a
tal unidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração devem ser interpostos em até 05 dias da cientificação
do legitimado, sob pena de intempestividade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO PELO TITULAR DA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. CABIMENTO
LIMITADO.
Só são admissíveis embargos de declaração pelo titular da unidade encarregada
do cumprimento do acórdão na estreita hipótese de haver uma omissão,
contradição ou obscuridade que efetivamente redunde na dificuldade de
cumprimento da decisão embargada.
Em seguida, devidamente notificada, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Comércio Exterior-DECEX/RJO interpôs embargos inominados visando
que o Colegiado sanei suposto vício de erro material, em vista de que a decisão
final se embasa em documentos que inexistem no processo.
Em 21 de dezembro de 2022, através do Acórdão n° 3402-003.485 a 2a Turma da 4a
Câmara da 3a seção de Julgamentos, julgando os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte em face do Acórdão no 3402004.192, entendeu que o processo ainda não se
encontrava maduro para decidir sobre essa questão principal, sendo necessária novamente a
Fl. 7792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
6
conversão do julgamento em diligência com vistas a aclarar a situação constante da Resolução no
3402000.800, mas dessa vez com a utilização dos dados constantes do Livro de Saídas do
Contribuinte, que deve ser obtido por meio de intimação fiscal.
O relatório de diligência foi apresentado às fls. 7764-7766, concluindo que as notas
tratam basicamente de devoluções, transferências e retorno de comodato, não se verificando a
emissão de notas fiscais com viés de venda pelo autuado, ou seja, não haveria lançamento a ser
efetuado.
A Bram Offshore se manifestou sobre o relatório de diligências às fls. 7773-7775 se
manifestando no sentido de que o relatório de diligência fiscal, ao analisar a integralidade das
operações constantes dos livros fiscais, o Auditor confirmou, tal qual já ocorrera ao longo de todo
o processo administrativo, que o contribuinte não realizou saídas a título de venda, nem importou
e, posteriormente, transferiu a outrem os bens sobres os quais recaiu o benefício fiscal; logo,
utilizou as partes e peças em embarcações próprias.
Retornando os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de relatório e voto inseridas pela relatora
original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto o relatório quanto o voto a seguir foram retirados da pasta “T” da 2a
Turma Ordinária da 4 Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo sido o voto proferido pela Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta na sessão de 23/07/2025.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, relatora original:

Voto da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, proferido em 15/10/2025

Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos inominados já foram admitidos pelo Presidente da
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as
quais há concordância, passo a análise do erro alegada pelo embargante.
Da inexatidão material
Fl. 7793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
7
Observa-se que os embargos foram opostos em razão de não ser possível
correlacionar, de forma inquestionável, os produtos importados com aqueles direcionados ao
estoque ou ao reparo, revisão e manutenção das embarcações, o que, consequentemente,
impossibilita a identificação dos produtos importados pelo contribuinte que correspondem aos
códigos CFOP's 5.915, 5.949, 6.915, 6.949 e 7.949.
O cumprimento de diligência, por sua vez, veio justamente para esclarecer os
pontos supracitados, nos devidos termos:
A confusão na interpretação sobre os tipos de livros apresentados foi gerada
pelos termos ali descritos. De forma exemplificativa, faz se um recorte de uma das
páginas do Livro de Saída do ano de 2010 e d e s t a c a m se as colunas que
induziram esta auditora ao erro. A primeira delas traz a palavra ENTRADA, quando
na realidade refere se à SAÍDA e a s exta coluna denomina se EMITENTE com
registros de CNPJ variados corroborando a ideia de que seriam notas emitidas p o
r estes CNPJ. Mas a verdade é que esta coluna traz os DESTINATÁRIO S das notas
fiscais emitidas pelo autuado, portanto notas fiscais de saída.
(...)
Superada essa questão e seguindo com a execução da decisão proferida no
Acórdão no 34020 04.192 (fls. 6.050/ que afasta a exigência dos tributos
relacionados com os códigos CFOP s 5.915, 5.949, 6. 915, 6.949 e 7.949 foi
elaborada tabela contendo todos os lançamentos presentes nos Livros de Saída
apresentados fls. 3.439/3.628 e que também se encontram transcritos nas
planilhas de fls 5.887 /5.891 exceto os registros referentes à s CFOPs a serem
excluídas conforme julgado O resultado pode ser conferido na tabela juntada às
fls. 7.771 onde foram encontrados lançamentos relativos a 2 41 notas fiscais de
saída com as CFOPs abaixo relacionadas. Sendo mais da metade delas notas
direcionadas para os estabelecimentos da própria autuada e outras 74 referentes
à devolução de bens que encontrava m se em admissão temporária.
Como se pode notar tratam-se basicamente de devoluções, transferências e
retorno de comodato, ou seja, não foi verificada a emissão de notas fiscais com
viés de venda pelo autuado, ou seja, não haveria lançamento a ser efetuado.
Logo, verificando que, de fato, não houve venda na operação, deve ser o acórdão no
3402-004.192 ser cumprido nos exatos termos desta diligência.
Isto posto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, mantendo a
decisão do acórdão de n° 3402-004.192 em “dar provimento ao recurso voluntário para afastar as
exigências dos tributos em comento em relação as operações com códigos CFOP's números 5.915,
5.949, 6.915, 6.949 e 7.949”, devendo sua execução se dar os exatos termos da diligência fiscal às
fls. 7764-7766.
É como voto.
Fl. 7794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
8
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (voto da Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta)

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, não acolher os Embargos
apresentados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior -
DECEX/RJO, coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Conforme relatado, a DECEX/RJO apresentou Embargos Inominados face a suposto
erro material no Acórdão 3402-004.192, que não teria sido corrigido pelo Acórdão de Embargos
3402-006.316.
Para a Decex/RJO, as planilhas elaboradas a partir de diligência solicitada pelo CARF,
que serviram de base para a decisão proferido no Acórdão 3402-004.192, “não se tratam de
registros de saída, mas sim de registros de entrada constando ali informações sobre as NF emitidas
por outros CNPJ (coluna “F”) e que tiveram como destinatário o autuado”, de tal sorte que “não
existem Livros de Saída juntados neste PAF, apesar de todos (fiscal, autuado, DRJ e CARF) se
referirem aos livros como sendo de registros de saída, na realidade tratam-se de registros de
entradas. Portanto, a decisão final se embasa em documentos que inexistem no processo”.
Retornando os autos para julgamento dos Embargos, admitidos pelo Presidente da
Turma como Embargos Inominados, o Colegiado resolveu converter novamente o julgamento em
diligência “com vistas a aclarar a situação constante da Resolução no 3402000.800, mas dessa vez
com a utilização dos dados constantes do Livro de Saídas do Contribuinte, que deve ser obtido por
meio de intimação fiscal”.
Como resultado da diligência, a unidade preparadora elaborou o Relatório de
Diligência de e-fls. 7772 a 7774, assinado pela mesma Auditora-Fiscal que havia apontado o
suposto erro material no Acórdão 3402-004.192, reconhecendo o equívoco de interpretação dos
documentos acostados às e-fls. 3439 a 3628, conforme pode ser visto no excerto a seguir
reproduzido:
Em atenção ao solicitado na Resolução no 3402-003.485 (fls. 7.733/7.738), que
converteu o julgamento em diligência para que fossem juntados aos autos os
Livros de Saída, haja vista no despacho de fls. 7.715 tenha sido reportado a
inexistência destes, reconhece-se que houve um equívoco de interpretação visto
que realmente os livros acostados às fls. 3.439/3.628, como alegado pelo autuado
(fls. 7.746/7.763), referem-se a registros de saída.
Fl. 7795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.636 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720046/2014-57
9
A confusão na interpretação sobre os tipos de livros apresentados foi gerada
pelos termos ali descritos. De forma exemplificativa, faz-se um recorte de uma
das páginas do Livro de Saída do ano de 2010 e destacam-se as colunas que
induziram esta auditora ao erro. A primeira delas traz a palavra ENTRADA, quando
na realidade refere-se à SAÍDA e a sexta coluna denomina-se EMITENTE, com
registros de CNPJ variados corroborando a ideia de que seriam notas emitidas por
estes CNPJ. Mas a verdade é que esta coluna traz os DESTINATÁRIOS das notas
fiscais emitidas pelo autuado, portanto, notas fiscais de saída.
Não há, portanto, o erro material apontado pelos Embargos Inominados
apresentados pela DECEX/RJO.
É por essa razão que, divergindo do voto apresentado pela i. Relatora, voto pelo
não acolhimento dos Embargos apresentados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Comércio Exterior - DECEX/RJO.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 7796
DF CARF MF
Original